Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-96.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INTERPOSiÇÃO DE AGRAVO RETIDO. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma para concessão da justiça gratuita, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 1.1. Na hipótese, verifica-se que o réu, pedreiro, apresentou declaração de hipossuficiência. Além de Declaração de Isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física, juntada a carteira de trabalho da qual consta última anotação de contrato de emprego como “servente”, data de saída em 2001. 1.2. Hipossuficiência da parte demonstrada para fins de deferimento da gratuidade de justiça.
2. Determinada a emenda à inicial, a autora limitou-se a interpor agravo retido, recurso não previsto no vigente Código de Processo Civil de 2015. Comando judicial não atendido, hipótese de aplicabilidade do que previsto no art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, ambos do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.